Tribunal: TJSP
Processo: 1500800-78.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500800-78.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante BRYAN
SERGIO LOPES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa do réu e
afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, ficando o
réu condenado definitivamente, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços, a ser realizada na forma
estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e art. 149 e seguintes da Lei de Execuções
Penais, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
2
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274
Apelante: BRYAN SERGIO LOPES DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Voto no 25.129
Furto noturno – Recurso defensivo pleiteando a
aplicação do privilégio, com fixação da pena de
multa e subsidiariamente, o reconhecimento do
arrependimento posterior - Autoria e materialidade
do delito bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa
quanto
ao
decreto
condenatório
–
Impossibilidade de aplicação do privilégio – Res
furtivae que apresenta valor superior ao salário
mínimo, não podendo ser considerado de pequeno
valor - Afastamento da causa de aumento prevista
no art. 155, § 1o, do Código Penal – Motocicleta
que estava estacionada em via pública, estando fora
da vigilância da vítima – Arrependimento posterior
não caracterizado - Pena alterada – Pena base fixada
no mínimo legal – Atenuante da confissão
espontânea bem reconhecida – Reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa do réu, sem
redução da pena – Inteligência da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça - Afastamento do
acréscimo decorrente da causa de aumento prevista
no art. 155, § 1o, do CP – Substituição da pena
corporal por uma pena restritiva de direitos –
Regime aberto fixado com critério – Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 111/114,
acrescenta-se que o réu BRYAN SÉRGIO LOPES DIAS foi
condenado, como incurso no art. 155, § 1o, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
3
em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma
estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e art. 149 e seguintes da Lei
de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário-mínimo, a ser revertida a entidade pública ou privada com
destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução,
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu buscando a aplicação da
figura privilegiada, com fixação da pena de multa ou subsidiariamente,
o reconhecimento do arrependimento posterior, com redução da pena
(fls. 118/120).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 143/146).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos, sendo de rigor a condenação
do apelante.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/04, do
auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, das imagens das câmeras de
vigilância de fls. 16/19, do auto de avaliação de fls. 20 e da prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
4
colhida.
Aliás, a confissão do réu mostrou-se em consonância
com a prova produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta
certeza da prática do delito descrito na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de aplicação da figura privilegiada, com fixação da
pena pecuniária ou de reconhecimento do arrependimento posterior,
com redução da pena.
O apelo comporta parcial provimento.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, inviável a
aplicação do privilégio no caso, vez que não preenchidos os requisitos
legais. Apesar de o réu ser primário, o bem furtado foi avaliado em R$
9.463,00 (nove mil, quatrocentos e três reais) fls. 20, valor que
evidentemente ultrapassa o valor de um salário mínimo em vigor à
época dos fatos (R$ 954,00), não podendo a res furtiva, portanto, ser
considerada de pequeno valor.
Por outro lado, ainda que a defesa não tenha se
insurgido contra este ponto, deve ser afastada a causa de aumento
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
5
Em que pese não haver dúvidas de que o crime foi
cometido no horário noturno, certo é que a motocicleta estava
estacionada em via pública e não na residência da vítima, de modo que
não existia quanto a ela qualquer vigilância. Após trinta minutos, a
vítima percebeu que sua motocicleta havia sido furtada, pois não estava
no local estacionado. Acionou a polícia militar e a guarda municipal,
comunicando os fatos e depois de uma hora e meia, entraram em
contato, informando que a mesma havia sido encontrada, abandonada
em um antigo prédio, próxima à sua casa. Assim, não há se falar em
incidência da respectiva causa de aumento, já que ela está relacionada
ao período em que há menor vigilância sobre os bens.
Frise-se que a res furtivae só foi recuperada em razão
da vítima ter percebido a ação criminosa e acionado a polícia, que
logrou êxito em encontrá-la abandonada, de modo que não há se falar
em arrependimento posterior, como quer crer a douta defesa, porque
não preenchidos os requisitos legais para seu reconhecimento. Não
houve, portanto, a restituição da coisa, por ato voluntário do agente.
A pena, por consequência, comporta reparo.
A pena base foi fixada no patamar mínimo, e na
segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea do réu, e
ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa, vez que o
réu contava com 20 anos à época dos fatos (vide documento de fls. 10),
não há como reduzir mais a pena, conforme Súmula n. 231 do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
6
Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, com o afastamento do acréscimo
operado em razão da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do
Código Penal, a mesma resulta definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificadoras, ou seja, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Tal como previsto em lei, a substituição da pena
privativa de liberdade deve ser ajustada para uma pena restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes
determinado pela r. sentença.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa do réu e para que seja
afastada a causa de aumento previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal,
com o consequente ajuste da pena corporal e da pena substitutiva.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de que seja reconhecida a atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500800-78.2018.8.26.0274 -Voto no 25.129
7
menoridade relativa do réu e afastada a causa de aumento prevista no
art. 155, § 1o, do Código Penal, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código
Penal e art. 149 e seguintes da Lei de Execuções Penais, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator